Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES AJUIZADAS PELA MESMA ASSOCIAÇÃO. OBJETOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO IMPRÓPRIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Associação do Comércio Varejista dos Feirantes do Guará – DF (ASCOFEG) contra o Distrito Federal, visando impedir a continuidade de atos praticados pelo Comitê Gestor da Feira do Guará. A ação foi inicialmente distribuída à Vara de Meio Ambiente, que declinou da competência por considerar a matéria estritamente administrativa. Redistribuído à 2a Vara da Fazenda Pública, este juízo entendeu haver prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública, por conexão com a ação n. 0700612-94.2025.8.07.0018. O juízo suscitado, contudo, recusou a prevenção, sob o argumento de ausência de conexão entre os objetos das ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão imprópria entre as ações ajuizadas pela ASCOFEG, de modo a justificar a distribuição por prevenção e o julgamento conjunto dos feitos por um único juízo, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão imprópria, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, exige o risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre processos que, embora distintos, apresentem potencial de interferência recíproca, ainda que não compartilhem exatamente a mesma causa de pedir ou pedido.
4. A ação n. 0700612-94.2025.8.07.0018 busca compelir o Distrito Federal à nomeação de gerente da Feira do Guará, conforme previsão do art. 31 do Decreto n. 38.554/2017, tendo por objeto a regularidade da gestão administrativa do espaço público.
5. A ação n. 0701415-77.2025.8.07.0018, por sua vez, visa impedir atos praticados pelo Comitê Gestor, notadamente a notificação de desocupação do espaço ocupado pela associação, fundamentando-se em eventual extrapolação de competências pelo referido Comitê.
6. Os pedidos formulados são distintos e não possuem entre si nexo de prejudicialidade ou dependência lógica. A nomeação de um novo gestor não interfere diretamente nos atos já praticados pelo Comitê Gestor, nem há risco manifesto de decisões conflitantes entre os juízos.
7. Não se verifica, portanto, a conexão imprópria alegada, tampouco o preenchimento dos requisitos legais para a distribuição por dependência, nos termos do art. 286 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.

Tese de julgamento:
1. A existência de identidade subjetiva entre ações não é suficiente, por si só, para configurar conexão imprópria nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
2. A conexão imprópria exige risco efetivo de decisões conflitantes decorrente da interdependência entre os pedidos ou causas de pedir.
3. A designação de gestor administrativo e a impugnação a atos específicos do Comitê Gestor da Feira do Guará constituem pretensões autônomas, sem risco de decisões contraditórias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o, e 286; Decreto n. 38.554/2017, arts. 31 e 40, § 1o.